Tribunal: TJES
Processo: 5018849-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018849-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: LAURO COIMBRA MARTINS e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. ACIDENTE. DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÁXI E GUINCHO. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5018849-58.2023.8.08.0024

Recorrente: BANESTES SEGUROS S/A

Recorridos: LAURO COIMBRA MARTINS, SIMONE GOMES MOZINE, NAIR GOMES MOZINE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6291448).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inaplicabilidade do conceito de consumidor por equiparação a terceiros prejudicados;
b)
ausência de falha na prestação do serviço, aduzindo que houve o reembolso dos valores despendidos pelos serviços de guincho e táxi;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Entrementes, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se:

[...] os autores comprovaram, através das mídias de áudio e vídeo anexadas com a inicial, que o local do sinistro ficava na BR 262, em um posto de gasolina, não tinham sinal de celular e não conheciam a região. Portanto, era dever da seguradora encontrar um prestador de serviço na região e caso não encontrasse procurar nos grandes centros, em último caso, na capital BH. Inclusive, os prestadores de serviço que foram contratados pelo autor eram de Bela Vista de Minas, cidade vizinha de João Monlevade, que vinha a ser exatamente a próxima cidade de médio porte na rota dos autores em direção à Belo Horizonte, então não tem justificativa para a demora da Banestes Seguros em prover o auxílio aos autores.

Considerando o horário em que houve o acionamento por parte dos requerentes, o reembolso deveria ter sido ofertado pela ré na primeira hora após o acionamento, se isso tivesse acontecido, com certeza os autores teriam chegado a BH por volta da meia-noite e não teriam permanecido por mais de 04 (quatro) horas sem assistência em local ermo distante de um grande centro.

Desta forma, entendo que merece amparo a pretensão autoral de indenização por danos morais, isso porque, em que pese o mero descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais, no caso em apreço o autor demonstrou que o descumprimento injustificado da requerida lhe trouxe angústia e sofrimento, em patente violação aos direitos da personalidade, em especial porque entre os familiares que viajavam com os autores havia duas crianças e uma pessoa idosa.

É sabido que a parte recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

In casu,
tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, restou evidente a demora para prestação do serviço de guincho e táxi aos recorridos, em razão do acidente sofrido.

Assim, nítido que o consumidor e sua família ficaram desamparados por terem que esperar pelos serviços que deveriam ser prestados pela parte recorrente, em um local ermo, restando clara a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que impôs ao consumidor espera superior a 04 horas sem ainda resolver o problema.

Além do mais, entendo que agiu com acerto o juízo primervo ao considerar os demais recorridos como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, já que também se encontravam no local do acidente e também ficaram desamparados pela falha na prestação de serviços por parte do recorrente.

Ora, é sabido que a pessoa que sofrer qualquer dano decorrente da prestação de serviços a terceiros, poderá e deverá invocar a figura do consumidor por equiparação, de forma a fazer valer seu direito de indenização, material ou moral, decorrente dos prejuízos sofridos.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação narrada nos autos ultrapassa o mero descumprimento contratual ou mero dissabor do cotidiano, já que restou devidamente comprovada a frustação dos recorridos em não terem o socorro necessário conforme os serviços contratados no momento da ocorrência do sinistro.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - PANE MECÂNICA - FALHA NO SERVIÇO DE GUINCHO - DEMORA EXCESSIVA - DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. -
Configura falha na prestação do serviço a demora excessiva no envio do serviço de guincho e gera dano moral indenizável, uma vez que houve exposição do autor a situação de grande apreensão
- A fixação do quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.
(TJ-MG - AC: 10153140053700001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido, estabelecido pelo juízo de piso, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CBM BANESTES SEGUROS S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)